Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700621-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON GONCALVES SANTOS AGRAVADO: LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES DECISÃO Em face da homologação de acordo nos autos originários, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito